Tribunal: TJDFT
Processo: 0703279-95.2025.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FALHA. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO INTEGRAL. QUANTIAS ADIMPLIDAS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. COMPROVANTES JUNTADOS AOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que, julgando procedentes os pedidos, declarou a rescisão do contrato celebrado entre as partes e condenou a empresa requerida a restituir à demandante todos as parcelas já pagas à época da distribuição do feito.

2. Na origem, a autora ajuizou ação objetivando a rescisão de contrato de prestação de serviço e a condenação da demandada a promover o ressarcimento do valor de R$ 2.183,92 e futuros valores pagos. Informou ter celebrado contrato de prestação de serviços estéticos em 09/11/2024 e que, em 13/11/2024, após realizar 3 dos procedimentos contratados, solicitou o cancelamento dos demais em razão dos resultados insatisfatórios e da demora para marcação das sessões. No entanto, não obteve êxito na rescisão contratual.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Defiro o pedido de gratuidade formulado pela parte recorrente. Não foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. Conforme fixado pelo Juízo sentenciante, a relação jurídica contratual estabelecida entre as partes mostra-se incontroversa, não só em razão da presunção decorrente da inércia da parte demandada, mas também em face do contrato apresentado e dos comprovantes dos pagamentos realizados, bem como dos diálogos trocados entre as partes, na forma comprovada nos autos. Sob o fundamento de que os serviços estéticos contratados não foram realizados integralmente, diante da demora para marcação das sessões, da ausência de resultado no tocante aos tratamentos já realizados e do aparecimento de bolhas na região labial da autora, concluiu a primeira instância pelo rompimento contratual e pela necessidade de recomposição econômica da contratante, através da imediata restituição dos valores dados em pagamento até a distribuição do feito.

5. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que anexou à exordial os comprovantes de quitação de três parcelas de R$ 544,44 cada e uma parcela de R$ 550,60, no intuito de comprovar o pagamento do valor de R$ 2.183,92. E que, no curso do processo, apresentou dois novos comprovantes de pagamento, no valor de R$ 544,44 cada, referentes aos meses de abril e maio de 2025 e pleiteou a suspensão das cobranças realizadas pela empresa. No entanto, o pedido não restou analisado e, proferida a sentença, não foi determinada a devolução dos valores pagos no curso da demanda, cujos comprovantes foram juntados aos autos.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

7. O direito à restituição dos valores pagos é um dos pilares da proteção do consumidor nas hipóteses de rescisão contratual por falha na prestação do serviço. No caso, conforme se extrai dos autos, a recorrente pleiteou não só a devolução das quantias pagas até a propositura da ação, como também daquelas adimplidas no curso do processo, cujos comprovantes foram devidamente trazidos aos autos. Portanto, rescindido o contrato por falha na prestação do serviço, é devida a restituição integral do montante adimplido pela consumidora, inclusive das parcelas quitadas após o ajuizamento da ação.

8. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada para condenar a empresa requerida a restituir à demandante o valor de R$ 2.183,92 (correspondente a três parcelas de R$ 544,44 e uma de R$ 550,60), acrescido de todas as demais parcelas adimplidas após o ajuizamento da ação.

9. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.